Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. 1.1. A embargante alega omissão no acórdão a respeito da aplicação do art. 509, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar se há omissão no acórdão a respeito da aplicação do art. 509, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir lacunas ou corrigir erro material, considerando-se lacuna a falta de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob análise ou que incorra em qualquer das situações descritas no art. 489, § 1o, do mencionado Código. 3.1. O acórdão assevera que os beneficiários do título deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169. 3.2. Demonstra, ainda, que o próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 509, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ; Súmula 345/STJ; Tema 973/STJ.